Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-17.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800263-17.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800263-17.2023.8.14.0005
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Altamira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A parte agravante sustenta omissão na decisão quanto à majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, requerendo a aplicação do referido dispositivo legal diante do desprovimento do recurso adverso e da existência de condenação anterior em honorários sucumbenciais em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do desprovimento da apelação do Município de Altamira, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, sempre que preenchidos os requisitos legais.

4.

A norma tem por finalidade remunerar o trabalho adicional do advogado e desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com baixa chance de êxito, especialmente diante de jurisprudência consolidada.

5.

Para a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, exige-se o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) decisão publicada na vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso da parte vencida; e (iii) prévia fixação de honorários na sentença.

6.

No caso concreto, estão preenchidos todos os requisitos legais: a sentença foi proferida na vigência do CPC/2015, houve desprovimento da apelação do Município, e a condenação em honorários já havia sido estabelecida na origem.

7.

A majoração dos honorários sucumbenciais não constitui reformatio in pejus, tampouco exige provocação da parte interessada, podendo ser realizada de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente quando desprovido o recurso da parte vencida, desde que haja condenação prévia em honorários e a decisão seja proferida sob a vigência do novo Código.

2.

A majoração dos honorários em grau recursal pode ser realizada de ofício, por se tratar de questão de ordem pública.

3.

A ausência de provocação específica da parte não impede a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1174793 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25.10.2019, publ. 08.11.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

DISPOSITIVO
"Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO de forma monocrática, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação."

Em suas razões, o agravante alega que, ao proferir decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Altamira, a relatora deixou de observar a imposição legal contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no tocante à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. Sustenta que, tendo sido fixada verba honorária em favor da Defensoria Pública na sentença, e sendo desprovido o recurso de apelação, caberia, de ofício, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional desenvolvido no segundo grau de jurisdição.

Ressalta que tal majoração constitui imposição legal e não mera faculdade do julgador, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos legais para a incidência do § 11 do art. 85 do CPC: a) a publicação da decisão recorrida se deu na vigência do CPC/2015; b) o recurso da parte adversa foi desprovido por decisão unipessoal; e c) houve condenação anterior em honorários de sucumbência desde a sentença.

Menciona ainda precedentes da Corte Superior, destacando que a ausência de majoração configura violação legal, pois a norma processual é clara ao impor tal providência ao julgador, independentemente de requerimento da parte. Enfatiza que a majoração, inclusive, pode ser reconhecida ex officio, por se tratar de questão de ordem pública.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e proceder à majoração dos honorários de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Requer, subsidiariamente, caso não provido o recurso, que não seja aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. Prequestiona toda a matéria invocada para fins de eventuais recursos às instâncias superiores.

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 27375488), nas quais sustenta, preliminarmente, a inexistência de omissão na decisão monocrática, pois a relatora, ao manter a sentença em sua integralidade, implicitamente ratificou a fixação dos honorários nos termos já definidos na origem. Assevera que a pretensão da Defensoria Pública enseja reformatio in pejus, na medida em que visa à majoração de verba sucumbencial sem impugnação da parte vencida quanto a esse ponto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Argumenta, ainda, que o pedido de majoração dos honorários deve observar o contraditório e não pode ser apreciado de ofício quando ausente provocação das partes nos autos, especialmente quando inexiste interposição de recurso específico visando esse fim. Aponta que a Defensoria Pública, como parte beneficiária de verba honorária, não interpôs apelação, e tampouco suscitou a matéria em momento processual adequado, configurando preclusão.

Por fim, pugna pela manutenção da decisão monocrática e o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

No que concerne a alegação de que não foi
feita
qualquer menção a majoração do ônus de sucumbência expresso no
art. 85 § 11 do CP
C
, entendo que merece razão ao agravante.

Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 introduziu o art. 85 §11, o qual prevê a fixação de honorários advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Excelso Pretório:

RE 1174793 AgR

Órgão julgador:
Segunda Turma

Relator(a):
Min. EDSON FACHIN

Julgamento:
25/10/2019

Publicação:
08/11/2019

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. (...) 4
. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta
. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

A par do exposto, ressalto que para que ocorra a majoração dos honorários em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No presente caso, deve ser levado em consideração as seguintes questões: a sentença foi publicada posteriormente
à vigência
do CPC/15, foi negado provimento ao recurso interposto pelo Município de Altamira; trata-se de matéria amplamente discutida nesta corte de Justiça, houve condenação de honorários desde origem.

Por fim, a majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que majoro os honorários advocatícios em 12% do valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85 §11° do CPC/15, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025